Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Mútuos bancários. Contratação mediante fraude. Engenharia fraudulenta. Promessa de percepção de cesta básica. Captação da imagem da consumidora. utilização para celebração de mútuos sem o consentimento da autora. Relação de consumo. Mutuária. Descontos implantados diretamente em folha de pagamento e em conta corrente da consumidora. Negócios jurídicos decorrentes da fraude. Contratações pela via digital. Alegação autoral. Verossimilhança da narrativa fática. Lastro probatório. Subsistência. Demonstração de fatos extintivos da pretensão autoral. Ônus probatório afeto aos mutuantes (CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 373, II). Não desincumbência. Falha no controle de segurança das operações creditícias fomentadas pelas instituições financeiras em ambiente eletrônico. Atuação preventiva da instituição financeira. Ausência. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva das instituições. Risco inerente ao empreendimento (STJ, súmula 479). Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados (CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927). Danos morais configurados. Quantum razoável juros de mora. Responsabilidade extracontratual. Inexistência de vínculo obrigacional subjacente legítimo e eficaz. Incidência. Evento danoso. Fixação. Termo inicial (STJ, súmula 54). Réu. Revelia. Apelação. Alcance limitado. Formulação de matéria reservada à defesa. Impossibilidade. Inovação processual. Supressão de instância. Correção monetária. Termo inicial. Data do arbitramento da indenização por danos morais. Fixação em sentença. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelação do primeiro recorrente conhecida e desprovida. Apelação do segundo recorrente parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais aviada pela consumidora em desfavor de instituições bancárias, julgara parcialmente procedentes os pedidos, ressaltando a revelia do litisconsorte BRB - Banco de Brasília S/A, anteriormente decretada, julgara parcialmente procedentes os pedidos, para i) declarar a inexistência de negócios jurídicos entre as partes, ii) condenar os bancos réus a devolverem de forma simples os valores descontados na conta corrente da autora e do benefício do INSS a título de pagamento das parcelas dos empréstimos individualizados e dos encargos do uso do limite do cheque especial, e, por fim, iii) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Os objetos dos apelos cingem-se à da aferição da subsistência de estofo material apto a induzir a apreensão acerca da regularidade das relações jurídicas materiais travadas entre as partes, de molde a ensejar, acaso verificada a inexistência dos liames jurídicos, a nulidade dos contratos de empréstimos consignados que as lastrearam e a viabilidade de ressarcimento da consumidora pelos danos materiais derivados desse fato, e, superada essa apuração, à aferição da legitimidade da pretensão indenizatória por danos extrapatrimoniais aviada com lastro nos prejuízos suportados pela autora/apelada, perquirindo-se, inclusive, a razoabilidade do quantum indenizatório fixado e o termo inicial dos juros incidentes sobre os valores arbitrados a esse título.
III. Razões de decidir
3. Aperfeiçoada a revelia com os efeitos preclusivos que lhe são inerentes, não é permitido à parte ré, ao apelar, formular pretensão que demandava a apresentação de defesa por compreender fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito reivindicado não previamente apreciados na instância de origem, encerrando o pedido formulado no apelo com essa abrangência inovação recursal, tornando inviável que seja conhecido como expressão dos princípios da preclusão, da eventualidade e do efeito devolutivo que guarnece o recurso, que está municiado de poder para devolver a reexame tão somente e exclusivamente as matérias debatidas no trânsito processual.
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, havendo sido consignado que o termo inicial de incidência da correção monetária sobre os valores fixados a título de indenização por danos morais é data do arbitramento da indenização, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento volvido à afirmação desse marco inicial em ambiente recursal.
5. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, compete velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
6. Ao optar pela manutenção de relacionamento com as instituições financeiras, o consumidor está certo de que estará guarnecido de aparato apto a prevenir a subsistência de fraudes, ficando imune à realização de operações que refogem ao seu perfil de correntista e decorrentes da utilização de dados pessoais que deveriam ser mantidos sob sigilo, induzindo essa premissa à certeza de que a realização de celebração de mútuos em seu nome, mas sem a sua participação, e de movimentações atípicas em suas contas bancárias, mediante a utilização de senhas e dados pessoais, sem nenhuma iniciativa dos prepostos das entidades no sentido de contatá-lo de imediato com vistas a ser confirmada a legitimidade das transações, encerra falha na prestação de serviços, tornando os fornecedores solidariamente responsáveis pelos danos materiais experimentados pelo vitimado (CDC, art. 14, caput e § 1o).
7. A circunstância de a contratação de empréstimo bancário ter advindo de empreitada fraudulenta empreendida por terceiros, que, valendo-se de dados pessoais e documentos de identificação pertencentes à consumidora idosa, contraíram mútuo, sob a modalidade digital, com previsão de descontos consignados na folha de pagamento referente ao benefício previdenciário por ela auferido e em conta bancária de sua titularidade, não ilide a responsabilidade das instituições financeiras pelo ocorrido, pois denotam os fatos graves e evidentes falhas nos sistemas de segurança que manejam por não terem sido adotados mecanismos aptos a assegurar a autenticidade e a fidedignidade dos dados apresentados pelos clientes por ocasião da celebração da avença firmada em meio eletrônico.
8. A constatação de que a contratação de mútuo bancário decorrera do manejo de elementos de identificação pessoal da consumidora por parte de terceiros obtidos de forma dissimulada e indução a erro, inclusive com a falsa impressão de que estava lidando com agentes públicos volvidos a cadastramento da vitimada em programa social, induz falha imputável às instituições financeiras, pois competia-lhes velar pela verificação de autenticidade e de fidedignidade dos dados bancários e contratuais apresentados por ocasião da fomentação de operação de crédito, notadamente em ambiente eletrônico, enlaçando-as à fraude havida e ensejando a germinação de nexo de causalidade apto a irradiar a responsabilidade destas pelo havido, defronte as falhas e omissões em que incidiram (CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927).
9. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela consumidora derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes, precipuamente se evidenciada que as falhas nos sistemas de controle permitiram que terceiro, utilizando-se dos seus dados pessoais e documento de identificação, contraísse mútuo bancário em nome da consumidora, com a consignação de descontos em seus proventos de aposentadoria, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e ao não prevenir sua subsistência (CDC, art. 14, § 3o).
10. Emergindo da falha havida nos serviços fomentados a celebração fraudulenta de mútuos e conseguinte ocorrência do decote de ativos de forma indevida, culminando com descontos desguarnecidos de lastro subjacente no benefício previdenciário do consumidora e em sua conta bancária que resultaram em desfalque patrimonial, desprovendo-a da disponibilizado para arcar com compromissos legitimamente assumidos, os fatos determinam a qualificação do dano material, ensejando que os prestadores de serviços financeiros componham-no mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara sem respaldo contratual.
11. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentação financeira de forma indevida, culminando em desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal da consumidora e a colocando sob situação de desassossego, angústia e vulnerabilidade, o havido irradia fato gerador de dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara a lesada nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
12. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao consumidor em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira do ofendido, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao vitimado.
13. Emergindo a condenação de ilícito originário da responsabilidade civil extracontratual, pois germinada de fatos alheios à conduta da vítima e de negócio entabulado ilicitamente em seu nome, não de negócio jurídico subjacente válido e eficaz, os juros moratórios que devem incrementar a compensação por danos morais que lhe é assegurado têm como termo inicial a data em que ocorrera o evento danoso (STJ, Súmula 54).
IV. Dispositivo
14. Apelação do primeiro recorrente parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Apelação do segundo recorrente conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.